Tribunal: TJDFT
Processo: 0724508-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONEXÃO. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. REUNIÃO DOS PROCESSOS. INAPLICABILIDADE.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, em razão de decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília. 1.1. O Juízo suscitado afirma que declinou da competência alegando haver conexão do feito com demanda em tramite no Juízo suscitante, da 3a Vara de Execução de Título Extrajudiciais. 1.2. Por outro lado, o Juízo suscitante alega não possuir competência para processar e julgar ação de conhecimento que não guarda relação de acessoriedade com a demanda executiva, conforme art. 2o, II, da Resolução no 11/2012.
2. Considerando que a competência das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais é de natureza material, definida em razão da matéria tratada nos autos, e insuscetível de prorrogação, por ser absoluta, é indevida a reunião do processo de conhecimento com a execução em tramite no juízo executivo. 2.1. O instituto da conexão apenas será aplicado no caso de competência relativa, afastando-se sua incidência quando existir vara especializada em razão da matéria, na forma do Art. 54 do CPC.
3. A ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, em que instaurado o presente conflito de competência, deve ser processada e julgada pelo juízo comum, sendo insuficiente a alegação de conexão ou continência se a causa de pedir e os fundamentos da demanda não se enquadram no rol previsto pelo inciso II do art. 2o da Resolução n. 11/2012 do TJDFT.
4. Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (suscitado).